Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo recorrente. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por HELENA MARTINS BERNARDINO, que reconheceu o direito à reposição de perdas de vencimento oriundas do Plano Collor. A controvérsia versa sobre a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, ou seja, sobre a soma dos valores referentes ao principal, à correção monetária e aos juros. O agravante apresentou impugnação em face dos cálculos da Contadoria, sob o fundamento de que os coeficientes (SELIC) utilizados estão maiores que os utilizados por sua Gerência de Cálculos. No caso, a Contadoria aplicou a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e o recorrente aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). O juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou a incidência da SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que “a decisão embargada ao aplicar o art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ acabou por chancelar o anatocismo, com violação à jurisprudência do STJ (REsp Repetitivo no 1102552/CE) e do STF (Súmula no 121), ao art. 4° do Decreto 22.626/33 Lei de Usura), ao art. 884 do Código Civil e à Constituição Federal (princípio do planejamento ou programação e princípio da separação dos poderes)”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar “que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifico que a parte autora diverge em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: (...) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante do exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, na forma acima delineada, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Com o retorno, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, salienta-se que o objeto do recurso restringe-se à base de cálculo a ser utilizada para atualização do crédito mediante a aplicação da taxa SELIC. No caso, posteriormente ao trânsito em julgado do decisum exequendo, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”” A superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo das divididas judiciais públicas - correção monetária e juros de mora - tem incidência imediata, mas para o futuro, ou seja, alcança os casos já transitados em julgado, mas cuja dívida ainda está em procedimento para o seu pagamento. Por se tratar de prestação periódica, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária, quanto os juros de mora. Apesar da jurisprudência entender que aplicação da Taxa SELIC afasta a incidência de outro índice de correção monetária, juros e até multa de mora, sua aplicação nos cálculos corrigidos até a data da emenda constitucional não configura anatocismo. Isso porque, em razão do caráter heterogêneo, é impossível deduzir que haveria anatocismo ou aplicação de juros compostos, segundo os conceitos da matemática financeira. É importante esclarecer que, embora a SELIC seja definida como taxa básica de juros, os tribunais entendem que ela contempla também correção monetária, assim como exclui a cobrança outros encargos moratórios, uma concepção que foge sua definição econômica. Por outro lado, a correção da dívida pelos critérios vigentes ao tempo de sua constituição e até a promulgação da emenda constitucional, configura ato jurídico perfeito e direito adquirido do devedor, no que tange ao patrimônio formado até a mudança do critério de correção da dívida pública judicial. Não é por demais lembrar que a emenda constitucional não determina sua aplicação retroativa, devendo-se adotar a regra de hermenêutica de que leis vigoram para regular fatos futuros. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46